Tribunal: STF
Processo: RE 343564
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Revogação de licença para operar no mercado de câmbio. Garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Processo administrativo. Necessidade. Artigo 462 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. As garantias constitucionais da ampla de defesa e do contraditório devem ser asseguradas nos casos em que ocorra a imposição, a determinada pessoa ou entidade pública ou privada, de limitação de direitos, sob pena de nulidade da própria medida restritiva.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o art. 462 do Código de Processo Civil, salvo em hipóteses excepcionais, não se aplica ao recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.